Tribunal: TJMT
Processo: 1015941-18.2022.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015941-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ARRAIS DOS SANTOS - CPF: 058.950.591-20 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MOISES BEZERRA DA SILVA - CPF: 054.566.281-80 (APELANTE), ADEMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.278.821-96 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA LEITE - CPF: 053.780.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRYSTIAN ZIMERMAM SARETTO - CPF: 051.515.511-08 (VÍTIMA), MARCOS EGIDIO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 731.724.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SENA DE SOUZA - CPF: 052.928.541-07 (VÍTIMA), MARLLON BRYAN XAVIER - CPF: 016.119.462-12 (VÍTIMA), OUTROS (VÍTIMA), VALDEIR DE SOUZA SILVA - CPF: 273.506.358-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado em continuidade delitiva e receptação qualificada (art. 155, § 4º, iv, c/c art. 71 e art.180, § 1º, do cp) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei 10.826/03). Condenação. Irresignação defensiva.

I. Caso em exame

Por volta das 4h30min., da madrugada do dia 12 de abril de 2022,
no estabelecimento comercial denominado
Distribuidora Avenida
, localizado na Avenida Brasil, n. 31, quadra 15, bairro Joaquim Curvo, em Várzea Grande-MT, M.B. da S. e L.A. dos S., agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram 30 botijões de gás liquefeito vazios e 8 botijões de gás liquefeito cheios, avaliados em R$6.900. (1º Fato).

Em torno das 7h30min., da manhã do dia 14 do mesmo mês e ano, no terreno ao lado da Igreja Evangélica Pentecostal localizada na rua Isaías, quadra 63, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande-MT, M.B. da S. e L.A. dos S., agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, subtraíram 1 bateria de caminhão da marca Magneti Mareli, 170 amperes, avaliada em R$1.600,00, e 1 bateria de caminhão da marca Baterax, 170 amperes, avaliada em R$1.000,00. (2º Fato).

É dos autos que, na data e horário dos fatos, ambos estavam trafegando em via pública com o Fiat/Uno, cor prata, placa FON-8974, quando avistaram 2 caminhões Mercedes 1103 estacionados no terreno ao lado da igreja.

Por volta das 3h40min., do dia 30 de abril de 2022, no estabelecimento comercial
Itapema Gás e Água
, situado na rua Senador Vergueiro, n. 5, quadra 95, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT, M.B. da S. e L.A. dos S. agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram 40 botijões de gás liquefeito cheios, avaliados em R$ 14.000,00. (3º Fato).

No dia 6 de maio de 2022, em torno das 3h35min., na
Biel Gás Distribuidora
, localizado na rua Véu das Noivas, quadra 10, bairro Vila São João, em Várzea Grande-MT, M.B. da S. e L.A. dos S.

agindo em comunhão de desígnios, previamente ajustados e utilizando o Fiat/Uno Way, cor prata, placa FON-8974 , mediante rompimento de obstáculo (rompimento do cadeado do portão), subtraíram 5 botijões de gás liquefeito cheios, avaliados em R$ 1.750,00 e 15 botijões de gás liquefeito vazios, avaliados em R$ 2.250. (4º Fato).

Na manhã de 06.05.2022, por volta das 08h30, no estabelecimento comercial denominado
Família Silva Usados
, situado na rua Poxoréu, n. 415, bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá-MT, E.F. da S., agindo de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, adquiriu e ocultou, para fins comerciais 43 dos diversos botijões de gás liquefeito subtraídos por M.B. da S. e L.A. dos S. (6º Fato).

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenado:
M.B. da S. e L.A. dos S.

ao cumprimento, em regime semiaberto, de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática, em continuidade delitiva (4X), do crime de Furto qualificado previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71 do CP e,
E.F. da S.
ao cumprimento, em regime aberto, de 3 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa pela autoria do delito de Receptação qualificada nos termos do art. 180, § 1º, do CP.

Inconformados, os três interpuseram Recurso de Apelação Criminal.

II. Questões em discussão

As questões em discussão versam sobre a possibilidade de se:
(i)
absolver
M.B. da S. e E.F. da S.
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
;
(ii)
fixar as sanções iniciais de
L.A. dos S. e E.F. da S.

em seus respectivos mínimos;
(iii)
majorar a pena de
L.A. dos S., pela continuidade delitiva, na f
ração mínima.

III.

Razões de decidir

Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de furto qualificado em continuidade delitiva, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as declarações das testemunhas e a delação extrajudicial do corréu deixam claro a participação de
M.B. da S. na execução dos delitos.

A apreensão de parte da
res furtiva
na posse de E.F. da S.
aliada à ausência de comprovação do álibi invocado para negar o conhecimento acerca da origem espúria dos bens por ele adquiridos, mantidos em depósito e comercializados, são provas suficientes para manter sua condenação pelo ilícito penal de receptação qualificada.

-

Comprovado que os furtos ocorreram
durante o período em que as vítimas ainda estão em horário de repouso (condição de sossego/tranquilidade), valendo-se,
L.A. dos S.
, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens (ou da menor capacidade de resistência da vítima), perfeitamente possível que tal peculiaridade seja
considerada na primeira etapa dosimétrica para o incremento da pena-base mediante a negativação das circunstâncias do crime;

- O prejuízo substancial, avaliado a partir do poder econômico da vítima, ultrapassa aquele inerente aos delitos patrimoniais e autoriza a majoração da sanção inicial pela negativação do vetor das consequências do crime.

- É entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio o de que
“(....) Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (...)”
. (APn n. 702/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 14/8/2020), de modo que o aumento da pena de
L.A. dos S.
em 1/4 pelo cometimento de quatro furtos em continuidade delitiva não comporta reforma.

- Impõe-se a correção, de ofício, de erro material constatado no
quantum
de pena-base imposto
E.F. da S. que, diante da ausência de circunstância judicial desfavorável deveria ter sido fixado no mínimo legal.

Iv
.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos com providência de ofício para corrigir erro material na dosimetria da pena de
E.F. da S.

Tese de julgamento: “1. A ausência de dúvida acerca da autoria delitiva, comprovada pela prova testemunhal existente nos autos, delação extrajudicial do corréu, bem como a ausência de comprovação do álibi invocado e a apreensão de parte da
res furtiva
na posse de um dos apelantes, obsta o provimento dos pleitos absolutórios deduzidos com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
. 2. A prática dos furtos durante o repouso noturno e o substancial prejuízo suportado pelas vítimas constituem fundamentos válidos para a elevação da reprimenda inicial mediante a negativação das circunstâncias e das consequências dos delitos. 3. A
escolha do percentual de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva é pautada em critério objetivo (número de infrações penais praticadas pelo sentenciado – 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações –.
4. Eventual erro material existente na sentença pode ser corrigido de ofício pelo relator do recurso de apelação interposto.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 155, § 4º c/c 71 do CP; 2 da Lei 10.826/03; art. 180, § 1º, do CP, art. 156 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT
N.U. 0008846-57.2018.8.11.0013;
TJMT
N.U. 1000155-68.2021.8.11.0098; STJ. AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, STJ.
AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS; STJ.
APn n. 702/AP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Moises Bezerra da Silva
,
Lucas Arrais da Silva
e
Edemir da Silva
interpuseram em tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1015941-18.2022.8.11.0002 pelo
M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, em que condenou
o primeiro e o segundo apelantes
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos, 4 meses e 15 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
50 dias-multa
, pela prática, em continuidade delitiva (4X), do crime de
Furto qualificado
previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71 do CP e, o
terceiro
, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 anos
de
reclusão
e o pagamento de
10 dias-multa
pela autoria do delito de
Receptação qualificada
nos termos do art. 180, § 1º, do CP.

Em suas
razões
:
Moises Bezerra da Silva
busca

ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
209292899);
Lucas Arrais da Silva
almeja,
preliminarmente
, que o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva seja na fração de 1/6 (e não de 1/4 como visto na sentença).
No mérito
, pretende que as
reprimendas iniciais sejam fixadas nos respectivos mínimos
e, novamente pugna a elevação da pena em formação, em
1/6 pela continuidade delitiva
(Id.
219119651);
Edemir da Silva
requer sua
absolvição
com alicerce no axioma jurídico
in dubio pro reo
ou a

fixação

da

sanção inicial no mínimo
legal (Id.
219227650).

As
contrarrazões
ofertadas pelo Ministério Público de 1º Grau são pelo
desprovimento
das pretensões de todos os apelantes (Ids.
209292902, 220618650 e 220618651).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu parecer nos termos abaixo reproduzidos (Id. 223726194):

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – (ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES - APELANTES LUCAS E MOISÉS - ARTIGO 180, §1º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ABRIGANDO-SE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DOS ACUSADOS BASEANDO-SE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NOS DEPOIMENTOS DOS REPRESENTANTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS. RÉUS DETIDOS EM POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE. PLEITOS DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: 1. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE 04 DELITOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 DE AUMENTO CONSOANTE RECOMENDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. PRETENDIDA REFORMA DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ALÉM DA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 4h30min., da madrugada do dia 12 de abril de 2022,
no estabelecimento comercial denominado
Distribuidora Avenida
, localizado na Avenida Brasil, n. 31, quadra 15, bairro Joaquim Curvo, em Várzea Grande-MT,
Moisés Bezerra da Silva
e
Lucas Arrais dos Santos
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram 30 botijões de gás liquefeito vazios e 8 botijões de gás liquefeito cheios, avaliados em R$6.900, pertencentes à vítima
Valdeir de Souza Silva
.

Para tanto, arrombaram a porta da frente do estabelecimento comercial, acessaram o interior do imóvel, subtraíram os bens supracitados e utilizando o veículo Fiat/Uno, cor prata, placa FON-8974 para transportá-los.

(1º Fato).

Prosseguindo com o
animus furandi
, em torno das 7h30min., da manhã do dia 14 do mesmo mês e ano, no terreno ao lado da Igreja Evangélica Pentecostal,
localizada na rua Isaías, quadra 63, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande-MT,
Moisés
e
Lucas
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, subtraíram
1 bateria de caminhão da marca Magneti Mareli, 170 amperes, avaliada em R$1.600,00, e 1 bateria de caminhão da marca Baterax, 170 amperes, avaliada em R$1.000,00 ambas de propriedade da vítima Marlon Bryan Xavier.

É dos autos que, na data e horário dos fatos, ambos estavam trafegando em via pública com o Fiat/Uno, cor prata, placa FON-8974, quando avistaram 2 caminhões Mercedes 1103 estacionados no terreno ao lado da igreja.

Decidiram, então, subtrair as baterias dos veículos, tendo
Moisés
permanecido na condução do automóvel, enquanto
Lucas
desceu, pulou a cerca de arame farpado existente na parte frontal do terreno, acessou o local em que os caminhões estavam, retirou as baterias e as colocou no veículo FIAT/Uno, no qual os dois fugiram. (2º Fato).

Ainda em abril de 2022, mais especificamente por volta das 3h40min., do dia 30, no estabelecimento comercial
Itapema Gás e Água
, situado na rua Senador Vergueiro, n. 5, quadra 95, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT,
Moisés
e
Lucas
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram 40 botijões de gás liquefeito cheios, avaliados em R$ 14.000,00, todos de propriedade da vítima
Crystian Zimerman Saretto
.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. (3º Fato).

Ademais, no dia 6 de maio de 2022, em torno das 3h35min., na
Biel Gás Distribuidora
, localizado na rua Véu das Noivas, quadra 10, bairro Vila São João, em Várzea Grande-MT,
Moisés
e
Lucas
agindo em comunhão de desígnios, previamente ajustados e utilizando o Fiat/Uno Way, cor prata, placa FON-8974 , mediante rompimento de obstáculo (rompimento do cadeado do portão), subtraíram 5 botijões de gás liquefeito cheios, avaliados em R$ 1.750,00 e 15 botijões de gás liquefeito vazios, avaliados em R$ 2.250,00 todos de propriedade da vítima
Bruno Sena de Souza
.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança, que detectou a placa do veículo utilizado pelos executores. (4º Fato).

Ainda em 06.05 2022, após o furto dos botijões de gás liquefeito (4.º Fato),
Moisés
e
Lucas
saíram pela rua Poxoréu do bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá-MT, onde há diversos comércios do tipo pregão, oferecendo os botijões para os lojistas. Na ocasião, estavam utilizando o mesmo veículo FIAT/Uno, cor prata, placa FON-8974 já mencionado, quando foram abordados pela polícia que encontraram, no automóvel, 5 botijões de gás liquefeito e cheios e 29 vazios.

Na data e horário, os policiais receberam informações de que um dos lojistas da região havia adquirido botijões de gás liquefeito dos denunciados Moisés e Lucas. (5º Fato).

Na manhã de 06.05.2022, por volta das 08h30, no estabelecimento comercial denominado
Família Silva Usados
, situado na rua Poxoréu, n. 415, bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá-MT,
Edemir Ferreira da Silva
, agindo de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, havia adquirido e ocultava, para fins comerciais 43 botijões de gás liquefeito.

Na ocasião da prisão em flagrante delito dos denunciados Moisés e Lucas, os investigadores de Polícia descortinaram a autoria da receptação de parte do produto dos furtos acima descritos e se dirigiram até o pregão
Família Silva Usados
, localizado no bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá-MT.

Lá chegando, encontraram na residência de
Edemir Ferreira da Silva
, que fica ao lado do seu comércio, 43 botijões de gás liquefeito precariamente armazenados.

Ao ser questionado a respeito dos botijões,
Edemir
confessou tê-los adquirido de
Moisés
e
Lucas
, que naquela manhã passaram pela rua do pregão oferecendo os botijões. Confessou, ainda, tê-los adquirido pelo valor de R$ 220,00 a unidade e que os disponibilizava para venda em seu pregão. (6º Fato).

Ainda no dia 06.05.2022, logo após o 3.º fato, em residência localizada ao lado do estabelecimento comercial
Família Silva Usados
, localizado na rua Poxoréo, n. 415, bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá-MT,
Edemir Ferreira da Silva
agindo de forma consciente e voluntária, estocou para revenda, sem autorização legal ou regulamentar, 43 botijões de gás liquefeito. (7º Fato).

Após regular instrução criminal sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual os condenados se insurgem:
Moises Bezerra da Silva
buscando

ser absolvido mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
209292899);
Lucas Arrais da Silva
almejando, preliminarmente, que o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva seja na fração de 1/6 (e não de 1/4 como visto na sentença). No mérito, pretende que as reprimendas iniciais sejam fixadas nos respectivos mínimos e, novamente pugna pela elevação da pena em formação em 1/6 pela continuidade delitiva (Id.
219119651);
Edemir da Silva
requerendo sua absolvição com alicerce no axioma jurídico
in dubio pro reo
ou a

fixação

da

sanção inicial no mínimo legal (Id.
219227650).

- Dos pleitos absolutórios (Moisés e Edemir):

A materialidade delitiva é incontroversa, tanto que não foi questionada por nenhum dos apelantes.

Em relação à autoria, conquanto negada por
Moisés
e
Edemir
também exurge inconteste quando examinadas as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal. Vejamos.

Ao ser ouvida na delegacia a vítima do 1º fato
, Valdemir de Souza Silva
, proprietário da
Distribuidora Avenida
, esclareceu que por intermédio das imagens capturadas pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo, a polícia descobriu que o carro utilizado no furto havia sido um Fiar/Uno Way, cor prata, placa FON-8974 (Id. 209292686). Em juízo, ratificou essa informação.

Na fase administrativa,
Marlon Bryan Xavier
, vítima do 2º fato, asseverou que os autores do furto das baterias de seus caminhões chegam ao local do delito no veículo Fiat/Uno Way, placa FON-8974, sendo que
Lucas
desceu do automóvel e realizou as subtrações (Id. 209292688). Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa este ofendido confirmou o depoimento anterior, afirmando que as câmeras de segurança captaram imagens do veículo Fiat/Uno Way, bem como de um indivíduo alto e magro efetuando as subtrações, enquanto o comparsa o aguardava no carro. Afirmou, ainda, que quando esteve na delegacia contatou a semelhança de
Lucas Arrais da Silva
com o homem cuja imagem foi registrada pelas câmeras de segurança realizando a subtração. (Id.
209292789).

Por sua vez,
Crystian Zimermam Saretto
, proprietário da empresa
Itapema Gás e Água
( 3º Fato) disse ao magistrado que os executores do furto entraram em seu estabelecimento comercial após arrombarem a corrente e o cadeado que guarneciam o imóvel, sendo que, ao analisar as filmagens

do circuito de segurança contatou,
tanto
que um automóvel Fiat/Uno Way rondou o local por diversas vezes na madrugada,
quanto
que um indivíduo alto e magro (
Lucas
)

realizou a subtração dos botijões de gás,

enquanto o rapaz, mais baixo (
Moisés
), lhe deu apoio logístico com o mencionado veículo.
(Id.
209292789).

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais de
Bruno Sena de Souza
, proprietário da
Distribuidora de Água e Gás Biel Gás
(4º Fato) noticiando que o cadeado do portão de sua empresa foi estourado e diversos botijões de gás liquefeito foram furtados. Pontuou que embora os agentes do delito tenham virado algumas câmeras do circuito interno de monitoramento, uma delas captou a imagem de um homem alto, magro, vestindo uma jaqueta, realizando a subtração enquanto um outro indivíduo o aguardava na direção do automóvel Fiat/Uno Way, cuja placa foi possível identificar.

Disse que a partir desses elementos, a polícia conseguiu apreender o veículo e prender
Lucas
e
Moises
, bem como logrou êxito em recuperar alguns dos botijões subtraídos, que foram localizados em uma residência sem os cuidados necessários de armazenamento. Afirmou outrossim que quando esteve na Delegacia, reconheceu não só o veículo utilizado nos furtos, cujo interior estava danificado pelo transporte dos botijões, como também
Lucas
como sendo um dos ladrões.
(Id.
209292789).

Da prova oral supracitada constata-se que todas as vítimas foram uníssonas em dizer que os furtos em suas empresas foram praticados por dois homens, sendo que, enquanto um deles efetivava a subtração, o outro aguardava na direção de um veículo Fiat/Uno Way, no qual a
res furtiva
era colocada e os criminosos deixavam o local.

Quanto ao ponto, o policial
Rhobison Serafin de Andrade
esclareceu ao magistrado que, a partir da identificação do automóvel utilizado nos crimes, a polícia chegou ao seu proprietário,
Marcos Egídio de Siqueira
, o qual afirmou que desde o dia
8 de março de 2022
o carro estava locado para o apelante
Moises Bezerra da Silva
, informação esta que, após confirmada, levou à prisão de
Moisés
e de
Lucas
e, posteriormente, à localização de parte da
res furtiva
na residência do apelante
Edemir da Silva
(proprietário do “Pregão”
Família Silva Usados
) preso por receptação. (Id.
209292789)
.

Na mesma fase processual,
Marcos Egídio de Siqueira

confirmou ter alugado o veículo Fiat/Uno Way para
Moisés
que
lhe disse que o utilizaria apenas para trabalhar como “Uber”. A testemunha asseverou ainda que após a apreensão do automóvel, o recebeu
com diversas avarias causadas pelo transporte contínuo dos botijões de gás subtraídos por
Moisés
e
Lucas
, tais como a retirada dos bancos traseiros (não recuperados), riscos e amassados no teto e nas portas.

(Id.
209292789).

A seu turno,
Moisés
negou a autoria delitiva afirmando, na delegacia, que nos dias 12 de abril de 2022 e 5 de maio do mesmo ano, emprestou o carro que havia alugado de
Marcos
para
Lucas
, porém, não sabia que ele o usaria para cometer crimes. (Id.
209292658).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, este apelante novamente negou qualquer participação ou conhecimento dos furtos, entretanto, modificou parte da versão anterior, passando a sustentar que emprestou o automóvel para
Lucas
apenas uma vez no dia anterior a prisão de ambos e que, salvo este empréstimo, do dia da locação até o da apreensão do bem e sua prisão, o carro esteve na sua posse e controle. Em que pese tais alegações,
Moisés
não soube explicar nem o motivo pelo qual o automóvel foi filmado em todos os locais dos furtos sendo utilizado como meio de locomoção dos executores dos crimes e para a transporte dos botijões de gás subtraídos e, menos ainda, o que causou as avarias no carro, as quais, inclusive, ele negou ter notado.
(Id.
209292789).

Prosseguindo, tem-se que em seu interrogatório extrajudicial,
Lucas Arrais dos Santos
confessou que, em união de desígnios com
Moisés
, subtraiu botijões de gás do estabelecimento comercial
Distribuidora de Água e Gás Biel Gás
(4º Fato), os vendendo, posteriormente, para
Edemir
em negociação entabulada por
Moisés
. (Id.
209292661).

Quanto às demais acusações, fez uso de seu direito ao silêncio, mantendo tal silêncio em juízo onde optou por não se pronunciar sobre nenhum dos delitos cuja autoria lhe foi imputada (Id.
209292789).

Ao ser ouvido pela autoridade policial,
Edemir Ferreira da Silva
, após assumir que
clandestinamente
guardava e vendia

gás liquefeito (R$ 160,00 o botijão vazio e R$ 280,00 cheio),

não só
confirmou ter comprado de
Moisés
e
Lucas
alguns dos botijões que eles estavam oferecendo a bordo de um veículo Fiat/Uno, como também realizou o reconhecimento de ambos. (Id. 209292654).

Na segunda fase da persecução penal esse apelante ratificou a versão anterior, porém, buscou eximir-se da responsabilização penal, alegando ter adquirido apenas 5 botijões de gás por intermédio de
Lucas
e
Moisés
, pagando por eles o preço de mercado, razão pela qual sequer desconfiou se tratar de produto de crime.

(Id.
209292789).

Dessarte, considerando que:
I)
os furtos foram praticados por dois indivíduos;
II)
o veículo Fiar/Uno Way, cor prata, placa FON-8974 estava na posse e zelo de Moisés, que embora tenha negado autoria delitiva, não soube explicar a razão pela qual foram captadas imagens desse carro nos dias, horas e locais de todos os crimes;
III)
o corréu
Lucas
, sem intenção de eximir da sua responsabilidade penal, confessou na delegacia a autoria de um dos furtos, delatou
Moises
como coautor do mesmo fato e o apontou como responsável pela negociação dos botijões de gás furtados;
Edemir
confirmou em juízo que comprou
botijões de gás de
Lucas
e
Moisés
, sendo que o produto lhe foi oferecido por
Moisés
, a conclusão que se chega é a de que a condenação de
Moises Bezerra da Silva
pela prática, em continuidade delitiva (4X), do delito de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV c/c art. 71 do CP) não comporta retoques.

Quanto ao ponto, confira-se o entendimento deste TJMT:

“(...). ‘
Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório’
. (...)”. (N.U 0008846-57.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

“(...). Inviável falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas, através de Relatórios de Investigação, depoimentos da vítima e de investigadores de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório, além de delações de corréus, atribuindo a prática delitiva ao apelante. (...)”. (N.U 1000155-68.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Idêntico raciocínio se aplica à condenação de
Edemir Ferreira da Silva
pela autoria do delito de Receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), pois em que pese ele alegar desconhecimento acerca da origem espúria dos bojões de gás comprados de
Lucas
e
Moisés
,
não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações.

Como sabido, embora o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ. AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (STJ. AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Se não bastasse, consigna-se que a apreensão de parte da
res furtiva
na posse de
Edemir
, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita dos bens encontrados consigo, ônus do qual a defesa também não se desincumbiu e nem justificou porque não o fez.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

No contexto apresenta, é notório que
Edemir Ferreira da Silva
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, estando, portanto, comprovada a autoria do crime tipificado no art. 180, § 1º, do CP, razão pela qual é impossível se cogitar em absolvição.

II. Do pleito de retificação do cálculo dosimétrico (Lucas e Edemir):

II.I.
Lucas
almeja, preliminarmente, que o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva seja na fração de 1/6 (e não de 1/4 como visto na sentença). No mérito, pretende que as reprimendas iniciais sejam fixadas nos respectivos mínimos e, novamente pugna pela elevação da pena em formação em 1/6 pela continuidade delitiva.

Inicialmente registro que a matéria deduzida em preliminar é meritória, o que autoriza sua análise junto com o exame das demais pretensões deste apelante.

Pois bem, na esfera penal a sanção
imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo assim fixou a pena-base de
Lucas
:

“
1º fato – vítima Valdeir Silva
.
À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes (STJ/444) e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. As
circunstâncias do crime devem ser valoradas desfavoravelmente, posto que o acusado aproveitou-se do período de menor vigilância para praticar o delito, circunstância apta a demonstrar maior reprovabilidade de sua conduta
, capaz de autorizar adesfavorabilidade de circunstancia do art. 59 do CP. Anote-se que, em que pese afastada a qualificadora descrita no § 1º do art. 155 do CPP no julgamento do Recurso Especial n. 1.890.981/SP (Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022), apesar de ter sido fixada a tese repetitiva (Tema n. 1.087) de que "
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
", houve expressa referência à possibilidade de se utilizar o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno como circunstância judicial a ser considerada para o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria. As
consequências do crime também devem ser sopesadas em desfavor do agente dado o prejuízo suportado pela vítima de aproximadamente
R$ 6.900,00
(
seis mil e novecentos reais
).
Por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se apena base em
três anos e dois meses de reclusão e trinta dias multa
.
2º fato – vítima Marlon Xavier
–
À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes (STJ/444) e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal.
As circunstâncias do crime são inerentes à infração. As consequências do crime também devem ser sopesadas em desfavor do agente dado o prejuízo suportado pela vítima de aproximadamente
R$ 2.600,00 (
dois mil e seiscentos reais
)
e, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em
dois anos e quatro meses de reclusão e vinte dias multa.
3º f
ato – vítima Crystian Sareto
-
À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes (STJ/444) e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal.
As circunstâncias do crime devem ser valoradas desfavoravelmente, posto que o acusado aproveitou-se do período de menor vigilância para praticar o delito, circunstância apta a demonstrar maior reprovabilidade de sua conduta, capaz de autorizar a desfavorabilidade de circunstancia do art. 59 do CP
. Anote-se que, em que pese afastada a qualificadora descrita no § 1º do art. 155 do CPP no julgamento do Recurso Especial n. 1.890.981/SP (Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022), apesar de ter sido fixada a tese repetitiva (Tema n. 1.087) de que "
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
", houve expressa referência à possibilidade de se utilizar o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno como circunstância judicial a ser considerada para o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria.
As consequências do crime também devem ser sopesadas em desfavor do agente dado o prejuízo suportado pela vítima de aproximadamente

R$ 14.000,00 (
quatorze mil reais
).
Por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em
três anos e seis meses de reclusão e quarenta dias multa
.
4º fato – vítima Bruno Souza
–
As
circunstâncias do crime devem ser valoradas desfavoravelmente, posto que o acusado aproveitou-se do período de menor vigilância para praticar o delito
, circunstância apta a demonstrar maior reprovabilidade de sua conduta, capaz de autorizar a desfavorabilidade de circunstancia do art. 59 do CP. Anote-se que, em que pese afastada a qualificadora descrita no § 1º do art. 155 do CPP no julgamento do Recurso Especial n. 1.890.981/SP (Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022), apesar de ter sido fixada a tese repetitiva (Tema n. 1.087) de que "
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
", houve expressa referência à possibilidade de se utilizar o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno como circunstância judicial a ser considerada para o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria. As
consequências do crime também devem ser sopesadas em desfavor do agente dado o prejuízo suportado pela vítima de aproximadamente
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais
).
Assim, fixa-se a pena base em
três anos de reclusão e trinta dias multa
. (...)”.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a fundamentação lançada pelo juiz
a quo
para majorar a reprimenda inicial de
Lucas
não comporta reforma, pois entendo que a execução do delito em período noturno, ou seja, quando há menor vigilância, e o significativo prejuízo (aqui considerando que os estabelecimentos comerciais furtados são de pequeno porte) causado às vítimas não são meros indiferentes penais, mas sim elementos concretos a serem considerados na primeira fase dosimétrica tal como
in casu
.

A fim de que não pairem dúvidas, confira-se os precedentes jurisprudenciais colacionados abaixo:

“(...). 2. "Não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida,
com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar
, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese" (AgRg no HC n. 791.236/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (...)”. (STJ. REsp n. 2.037.378/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

“(...). 4. A valoração negativa das consequências do crime refere-se ao somatório do prejuízo causado à vítima. Ademais, para a escolha da fração da continuidade delitiva, analisa-se o número de ações delitivas praticadas. Portanto, os critérios usados em cada etapa são distintos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.626/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

“(...), 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal.

3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Ademais,

considerando que é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que,
“(....) Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (...)”
. (APn n. 702/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 14/8/2020) e, levando em conta que a sanção deste apelante foi elevada em 1/4 pelo cometimento de quatro furtos em continuidade delitiva, não há que se falar em aplicação da fração mínima como pretendido pela defesa.

Aliás, apenas para que a Defesa não fique sem resposta
esclareço que perfilho o entendimento acima, segundo o qual, a escolha do percentual de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva é pautada em critério objetivo (número de infrações penais praticadas pelo sentenciado), não guardando qualquer relação com os vetoriais do art. 59 do CP ou com a incidência de eventuais predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto, notório que a reprimenda imposta a Lucas é proporcional a sua conduta e atende às suas finalidades.

II. II.
Por fim, tem-se que
Edemir da Silva
requer a

fixação

da

sanção inicial no mínimo legal, haja vista a falta de fundamentação apta para justificar a elevação de 6 meses de reclusão e 10 dias-multa operada na sentença.

Razão não lhe assiste, pois, ao analisar o cálculo de pena deste apelante constatei que o incremento impugnado não passa de mero erro material.

E faço esta afirmação considerando que embora a pena-base tenha sido fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa sem a negativação de nenhuma circunstância judicial, na etapa subsequente, operou-se a
compensação

integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que significaria na manutenção da pena intermediária no quantitativo de 3 anos de reclusão e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa e não em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa como posto na sentença.

Para que não restem dúvidas transcrevo a parte da sentença ora referida:

“À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes eis que a condenação ostentada será analisada na segunda fase da dosimetria. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em
três anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa
.
O Juízo reconhece a atenuante da confissão, compensando INTEGRALMENTE, na linha do tema 585 do STJ, com a reincidência dada a condenação executada na GR/SEEU
0000263-10.2018.8.11.0005
, de modo que a pena provisória é estabelecida em seu mínimo de
três anos de reclusão e dez dias multa.
Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em
03(
três
) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (
CP, art. 33, §2º ‘c’
)
até pela preponderância da confissão que restou compensada com a reincidência (CP, 67) e
10 (
dez
) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Dada a reincidência, deixa de substituir por restritivas e/ou sursis penal (CP, 44 e 77). (...)”.

Dessarte, de ofício corrijo o erro material apontado acima e fixo a sanção inicial de
Edemir
no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantendo, no mais, inalterada a sentença.

III. Conclusão:

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento
ao recurso interposto por
Moises Bezerra da Silva
,
Lucas Arrais da Silva
e
Edemir da Silva
.

De ofício
, corrijo o erro o
erro material
constatado na primeira etapa do cálculo da pena de
Edemir da Silva
, condenado pela autoria do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, e
fixo a reprimenda inicial no mínimo legal de 3 anos
de
reclusão e 10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025